Tribunal: TJES
Processo: 5007557-92.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Declaração de Ausência
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007557-92.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MARISTELA GOMES TAVARA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL QUE CONSTATA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE APENAS PARA A ATIVIDADE HABITUAL. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE OMNIPROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ A CONCLUSÃO DA REABILITAÇÃO. POSTERIOR CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que julgou procedente o pedido formulado, concedendo à autora aposentadoria por invalidez acidentária, em razão de transtorno depressivo recorrente e sequelas físicas permanentes decorrentes de acidente de trajeto. O INSS sustenta a ausência de incapacidade total e permanente e pugna pela manutenção apenas do auxílio-acidente anteriormente concedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária; (ii) estabelecer se é devida a manutenção do auxílio-doença até a conclusão da reabilitação profissional, com posterior conversão em auxílio-acidente; (iii) verificar a necessidade de devolução dos valores recebidos a título de aposentadoria por invalidez concedida em tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria por invalidez, prevista no art. 42 da Lei nº 8.213/91, exige incapacidade total e permanente para qualquer atividade que garanta subsistência e impossibilidade de reabilitação profissional.

4. O laudo pericial conclui que a autora apresenta incapacidade parcial e definitiva para sua atividade habitual de professora, mas mantém aptidão para o exercício de funções administrativas, onde possa permanecer sentada, afastando a hipótese de invalidez omniprofissional.

5. Nesses casos, aplica-se o art. 62 da Lei nº 8.213/91, que impõe a submissão do segurado ao processo de reabilitação profissional, com manutenção do auxílio-doença até sua conclusão.

6. Somente após a conclusão da reabilitação, caso exitosa, será devido o auxílio-acidente, em razão da redução permanente da capacidade laboral, sendo vedada a cumulação de benefícios de auxílio-doença e auxílio acidente decorrentes do mesmo fato gerador.

7. A devolução dos valores recebidos pela autora a título de aposentadoria por invalidez, concedida em tutela provisória, é indevida, em razão da presunção de boa-fé, da natureza alimentar das prestações e da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a irrepetibilidade dos alimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A aposentadoria por invalidez somente é devida em casos de incapacidade total e permanente para qualquer atividade, insuscetível de reabilitação.

2. Constatada incapacidade apenas para a atividade habitual, deve o segurado ser mantido em gozo de auxílio-doença até a conclusão da reabilitação profissional.

3. Após a reabilitação, caso exitosa, é devido o auxílio-acidente, em virtude da redução definitiva da capacidade laboral.

4. Valores recebidos por força de tutela provisória em matéria previdenciária não são passíveis de devolução, diante da boa-fé do segurado e da natureza alimentar do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 62 e 86; CPC, arts. 1.013, § 1º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação/Remessa Necessária nº 1000445-15.2023.8.26.0157, Rel. Des. José Tadeu Picolo Zanoni, 16ª Câmara de Direito Público, j. 04.09.2025; TJPR, Apelação/Remessa Necessária nº 0032342-16.2018.8.16.0001, Relª Desª Angela Maria Machado Costa, 6ª Câmara Cível, j. 07.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007557-92.2022.8.08.0030

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARISTELA GOMES TAVARA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação previdenciária ajuizada por Maristela Gomes Tavara, que julgou procedente o pedido inicial para conceder a aposentadoria por invalidez acidentária à autora.

Em suas razões de id. 14694199, o apelante sustenta, em síntese, que o laudo pericial foi categórico ao afirmar a ausência de incapacidade omniprofissional da recorrida.

Pugna pela reforma da sentença, mantendo-se o benefício de auxílio-acidente anteriormente concedido à autora, sendo indevida a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

Contrarrazões ao id. 14694202 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, a autora ajuizou ação objetivando a concessão de benefício de auxílio-doença c/c conversão em aposentadoria por invalidez.

Relatou que se encontra incapacitada para o exercício de suas funções laborativas, porquanto portadora de transtorno depressivo recorrente (CID 10.33.1) e “outra dor crônica” (CID 10.R52.2), decorrentes de acidente sofrido no trajeto para o trabalho em 21/08/2018.

Em razão da incapacidade de trabalho, foi concedido o benefício do auxílio-doença da data do acidente até 05/08/2019. Posteriormente, restou assegurado o auxílio-acidente.

Asseverou, então, que houve encurtamento do seu membro inferior esquerdo em caráter definitivo, provocando limitação funcional, decorrente do acidente e que, após a cessação do auxílio-doença, permaneceu em condição de incapacidade laboral.

Pleiteou, assim, a condenação do INSS ao pagamento do benefício auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, ou, subsidiariamente, seja encaminhada ao programa de reabilitação profissional com manutenção do pagamento do auxílio-doença até sua conclusão.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, concedendo aposentadoria por invalidez acidentária de 100% sobre o salário-de-benefício, a partir do dia subsequente ao da cessação do auxílio-doença.

Irresignado, o INSS interpôs apelo, sustentando que a apelada faz jus ao benefício de auxílio-acidente, sendo indevida a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

Pois bem.

Consoante previsto no art. 42,
caput
, da Lei nº 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que for considerado
incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, enquanto permanecer nesta condição.

Constato que a perícia judicial mais recente foi realizada em 27/09/2021. Confiram-se as conclusões extraídas do laudo técnico (id. 27/09/2021):

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado para o exercício do último trabalho ou atividade habitual, ao exame pericial? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

R= Sim. Há incapacidade parcial, pelas sequelas apresentadas.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é:

7.1)
PARCIAL (incapacidade, ao menos, para a atividade habitual da parte autora)
ou TOTAL (incapacidade para o exercício de toda e qualquer atividade laboral)?

R= Parcial.

8) Caso se conclua pela existência de incapacidade PARCIAL e PERMANENTE, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

R=
Está apta para qualquer atividade administrativa onde possa permanecer a maior parte do tempo sentada.

10) Data provável do início da INCAPACIDADE para o trabalho identificada. Justifique com base em dados técnicos.

R= A incapacidade atual teve início com o fim do benefício por incapacidade total (24/02/21).

27) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não está impedido de exercer a mesma atividade;
b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra;
c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

R= Item “b”.

4) Em face da lesão, doença apresentada pelo(a) autor(a), está o(a) mesmo(a):

b) Incapacitado(a) em definitivo para o exercício de seu trabalho ou atividades profissionais habituais?

R= Sim.

c) Incapacitado(a) para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência?

R= Não.

Em sendo assim, verifico que a prova pericial foi categórica ao asseverar que a apelada
“Está apta para qualquer atividade administrativa onde possa permanecer a maior parte do tempo sentada”
, sendo capaz de exercer outras atividades remuneratórias
(id. 14694106)
.

O perito ainda informou que a autora não possui impedimentos para a vida civil independente, mas que a sua limitação reduz sua capacidade para atividades que exijam permanecer em pé por longo período, como é o caso da ocupação que exercia anteriormente (professora).

Desse modo, demonstrado que, após a consolidação das lesões, apresenta a recorrida incapacidade laboral permanente para exercer a mesma atividade, mas não para outras funções no mercado de trabalho, revela-se ausente o requisito para a concessão do benefício da aposentadoria por invalidez.

Corroborando:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL. INCAPACIDADE OMNIPROFISSIONAL NÃO CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL. [...] III. Razões de decidir a nova perícia judicial constata que o autor apresenta quadro clínico funcional compatível com radiculopatia lombar de caráter crônico, com sinais objetivos de limitação, sendo apto para atividades leves e sem exigência de esforço sobre a coluna lombar, afastando, portanto, a hipótese de incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral.
A análise do conjunto probatório, especialmente o laudo médico complementar, evidencia que o autor sofre de redução parcial e permanente da capacidade para o exercício da atividade habitual de marteleteiro, fazendo jus ao benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.
lV. Dispositivo remessa oficial parcialmente provida. Recurso autárquico desprovido. (TJSP; apelação / remessa necessária 1000445-15.2023.8.26.0157; relator (a): José tadeu picolo zanoni; órgão julgador: 16ª câmara de direito público; foro de cubatão - 2ª vara; data do julgamento: 04/09/2025; data de registro: 04/09/2025) (TJSP; APL 1000445-15.2023.8.26.0157; Cubatão; Décima Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Tadeu Picolo Zanoni; Julg. 04/09/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO FORMULADA NA INICIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DO INSS. (1). DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUE NÃO HAVIA FORMULADO OS REQUERIMENTOS QUE APRESENTOU NO RECURSO DE APELAÇÃO NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSONÂNCIA COM A CASUÍSTICA E COM O QUE FOI DEFINIDO EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. (2). CONSTATAÇÃO DE INCAPACIDADE PERMANENTE DO AUTOR PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO HABITUAL (MOTORISTA DE CAMINHÃO). POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO ATÉ A CONCLUSÃO DA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE APÓS O ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE REABILITAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. [...] III. Razões de decidir [...]
3.3. Nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade laboral que lhe garanta subsistência. 3.4. O laudo pericial confirmou a incapacidade permanente para a profissão habitual de motorista, mas indicou possibilidade de reabilitação para atividades que exijam menor demanda de mobilidade dos membros inferiores.
3.5. Nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91, o segurado em gozo de auxílio-doença insusceptível de recuperação para sua atividade habitual deve ser submetido a processo de reabilitação profissional, permanecendo com o benefício até sua conclusão. 3.6. No caso, o segurado, apesar da amputação da perna esquerda, está no processo de adaptação de prótese. Ainda, é jovem (34 anos), possui ensino fundamental completo e apresentou interesse na adaptação de sua CNH para veículos automáticos, bem como na possibilidade de desempenhar funções administrativas ou de cobrador de ônibus. 3.7. A jurisprudência deste tribunal de justiça confirma que
a
concessão da aposentadoria por invalidez deve ser restrita aos casos de incapacidade omniprofissional, quando inviável a reabilitação para outras atividades compatíveis com as limitações do segurado.
3.8. Autor que faz jus ao benefício do auxílio-doença já percebido, até a conclusão da reabilitação profissional. Após, a benesse deve ser convertida em auxílio-acidente, uma vez que a incapacidade laboral é permanente para a atividade usualmente exercida.
[...]
Tese de julgamento: a aposentadoria por invalidez acidentária somente é devida quando a incapacidade é omniprofissional, sendo obrigatória a submissão do segurado ao processo de reabilitação profissional quando constatada capacidade residual para o exercício de outras funções
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 42 e 62; código de processo civil, arts. 1.013, § 1º, e 932, III. (TJPR; Ap-RN 0032342-16.2018.8.16.0001; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Angela Maria Machado Costa; j. 07/05/2025; DJPR 07/05/2025)

Não obstante os critérios socioeconômicos, a autora possui 48 (quarenta e oito) anos de idade e ensino superior completo, dispondo de capacidade cognitiva e física para adaptação a outras funções compatíveis com sua limitação.

A aposentadoria por invalidez é medida de caráter excepcional, concedida somente em casos de impedimento total e permanente para o trabalho, condição que, pelo exposto, não se verifica aqui.

Nesse cenário, considerando a incapacidade da autora para sua atividade habitual, mas a possibilidade de readequação em outras funções, o recurso do INSS deve ser provido para o fim de reformar a sentença, no que concerne à aposentadoria por invalidez, mantendo-se o auxílio-doença acidentário até finalizado o processo de reabilitação.

Conforme expressamente previsto no art. 62 da Lei nº 8.213/91:

Art. 62.
O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade
.

§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

Quanto à alegação da autarquia de que deve ser mantido o auxílio-acidente concedido administrativamente, a implementação desse benefício deve ocorrer somente após a conclusão do processo de reabilitação profissional, caso a autora seja considerada apta ao exercício de outro labor. Isso se justifica pela proibição da cumulação de auxílio-doença e auxílio acidente no mesmo período e em decorrência do mesmo fato gerador.

Nesse sentido, caso a reabilitação seja exitosa, deverá ser concedido o benefício do auxílio-acidente dado o caráter permanente da redução da capacidade laboral.

No que se refere ao recebimento dos valores referentes à aposentadoria por invalidez, implementada em tutela provisória de urgência, não comprovada a má-fé no percebimento do benefício previdenciário, é indevida sua devolução, tanto em razão da presunção da boa-fé da segurada e da sua condição de hipossuficiente, como também em virtude do caráter alimentar das parcelas e da irrepetibilidade dos alimentos, consoante decisões do Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante, entendo que, em se tratando se sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, ou seja, quando da liquidação:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 4° Em qualquer das hipóteses do § 3°:

[...]

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;
[...]

Portanto, o arbitramento dos honorários sucumbenciais deve ser realizado apenas após liquidados os valores aos quais a autora faz jus, observado o disposto na Súmula 111 do STJ.

De conseguinte, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, afastando a concessão da aposentadoria por invalidez, e determinando a manutenção do benefício auxílio-doença anteriormente percebido, até que a segurada finalize o processo de reabilitação para atividade laboral que lhe garanta sua subsistência. E, caso a reabilitação seja exitosa, deverá ser concedido o auxílio-acidente, ante o caráter permanente da redução da capacidade laboral.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)